Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. INTIMEM-SE as partes, para que, diante do quanto certificado ao ID 74915453, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se objetivamente sobre o interesse na realização da audiência de conciliação. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora